Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-58.2017.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001830-58.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADEMIR BANDIERA - CPF: 275.842.169-00 (APELANTE), CAMILA FONSECA DA SILVA - CPF: 061.865.239-69 (ADVOGADO), IDALINA FREDERICO BANDIERA - CPF: 744.604.209-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDALINA FREDERICO BANDIERA - CPF: 744.604.209-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HENRIQUE PUEHLER FREDERICO - CPF: 083.499.549-22 (ADVOGADO), VAGNER AZEVEDO CAMPOS - CPF: 431.757.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Ademir Bandiera contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o espólio: (i) ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais coletivos, ambos valores destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos; (ii) à obrigação de se abster de qualquer atividade na área sem autorização ambiental; (iii) à recuperação da área degradada conforme PRAD, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O apelante alega cerceamento de defesa, ocorrência de prescrição, inexistência de dano ambiental e ausência de responsabilidade por ter adquirido a área apenas em 2016, após os desmatamentos ocorridos em 1999 e 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a existência de prescrição da pretensão de reparação civil por dano ambiental; (iii) aferir a ocorrência de dano ambiental e a responsabilidade civil do atual proprietário; (iv) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante de documentação suficiente para a formação do convencimento do juiz, especialmente em ações ambientais instruídas com pareceres técnicos e relatórios conclusivos, sendo dispensável a produção de provas adicionais não requeridas de forma fundamentada.

4. A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999, por envolver bem jurídico indisponível e fundamental.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e o nexo de causalidade com a conduta ou com a titularidade da área.

6. A obrigação ambiental de recuperar dano é propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de ter sido o causador do dano, nos termos da Súmula 623 do STJ.

7. O dano ambiental restou comprovado por relatórios técnicos oficiais, evidenciando desmatamento ilegal de 413,713 hectares em unidade de conservação nos anos de 1999 e 2003.

8. A indenização por danos materiais e morais coletivos é cabível em caso de degradação ambiental relevante, sendo o dano moral coletivo presumido pela ofensa ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem necessidade de demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide ambiental não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o convencimento do juiz.

2. É imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental, por envolver direito fundamental e bem jurídico indisponível.

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da comprovação de culpa.

4. A obrigação de recuperar área degradada tem natureza propter rem, recaindo sobre o atual proprietário, mesmo que não tenha sido o causador do dano.

5. O dano moral coletivo é presumido na violação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e independe de prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833 (Tema 999), Plenário, rel. Min. Rosa Weber, j. 30.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1181156/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.05.2010; STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMIR BANDIERA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0001830-58.2017.8.11.0087
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida condenou a parte requerida a: a) pagar indenização pelos danos materiais causados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos; b) pagar indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinada ao mesmo Fundo; c) abster-se de praticar quaisquer atividades na área citada na inicial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes; d) providenciar a recuperação da área degradada, conforme Plano de Recuperação de Área Degradadas - PRAD SEMA/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a ocorrência da prescrição quinquenal e trienal no âmbito da responsabilização administrativa pelo dano ambiental, a inocorrência do dano ambiental, o que redundaria no afastamento das obrigações de recuperar a área degradada e de pagar indenização a título de dano material e moral coletivo. Sustenta que adquiriu o imóvel apenas em 2016, sendo que os supostos danos ambientais teriam ocorrido em 1999 e 2003. Alega, ainda, que o período alegado pelo Ministério Público corresponde a anos anteriores a 2010, momento em que não era proprietário da área, e que após adquirir a área foi surpreendido com fiscalização ambiental promovida pela SEMA.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requereu em suas razões recursais a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o apelante demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual
defiro o pedido de gratuidade da justiça
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi devidamente citado (Id. 154088819) e apresentou contestação, na qual teve oportunidade de expor seus argumentos de defesa e indicar as provas que pretendia produzir.

Na contestação oferecida, o apelante limitou-se a defender questões de direito relacionadas à prescrição, ilegitimidade passiva e inexistência de danos ambientais, não tendo formulado requerimento específico e fundamentado para produção de prova testemunhal, documental ou pericial, tampouco indicou quais fatos específicos pretendia provar através desses meios.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu que a matéria discutida já se encontrava devidamente esclarecida pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos relatórios técnicos e pareceres ambientais, os quais demonstravam de forma inequívoca a ocorrência do dano ambiental apontado na inicial.

Conforme asseverou o juízo sentenciante:

“A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, bem como a ação ambiental se refere a dano ocorrido antes de 2010, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada.”

Nesse contexto, não se verifica qualquer cerceamento ao direito de defesa do apelante, uma vez que não demonstrou, de forma concreta, quais provas pretendia produzir e como estas seriam imprescindíveis para o deslinde da causa. O mero inconformismo com o julgamento antecipado da lide não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para que se configure o cerceamento de defesa é necessária a demonstração efetiva do prejuízo sofrido pela parte. No caso em tela, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sem indicar precisamente como a não produção das provas supostamente requeridas teria influenciado no resultado do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico dos tribunais superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa se desnecessária a instrução probatória, máxime porque o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas que considerar supérflua ou protelatória. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória.”
(AgRg no REsp 1181156/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 21/05/2010)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em suas razões recursais, alega o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal e trienal no âmbito da responsabilização administrativa pelo dano ambiental, objetivando se ver livre das implicações cíveis.

Tal discussão é estranha à presente demanda, visto que a ação civil pública de origem busca a responsabilização cível do Apelante, e não sua responsabilização na esfera administrativa.

Como se sabe, a responsabilidade pelos danos ambientais praticados não fica adstrita a somente uma esfera. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente acarreta responsabilidades administrativas, civis e penais, esferas independentes entre si.

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 225, §3º:

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 999 (RE 654.833), fixou a tese de que
“é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
, haja vista tratar-se de bem jurídico indisponível e fundamental.

Assim, independentemente de eventual prescrição na esfera administrativa, a pretensão de reparação civil de dano ambiental não está sujeita a prazo prescricional, conforme pacificado pelo STF.

MÉRITO

DA OCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL

O apelante alega a inexistência de dano ambiental, argumentando que adquiriu o imóvel apenas em 2016, enquanto os supostos danos ambientais teriam ocorrido em 1999 e 2003.

Tal argumento não prospera.

Com base nas provas constantes dos autos, especialmente no Parecer Técnico n.º 751/CGT/SGMA/2013 (Id. 48260327 – pág. 16) e no Relatório Técnico n.º 209/DUDALTAFLO/SEMA/2018 (Id. 48260998), restou comprovada a ocorrência de desmatamento no interior da área do Parque Estadual Cristalino II, nos anos de 1999 e 2003.

Segundo os dados técnicos apresentados, no ano de 1999, foi identificado desmatamento correspondente a 30,841 hectares, com base em imagem de satélite datada de 15 de junho daquele ano. No ano de 2003, o desmatamento foi mais expressivo, tendo sido registrado, com base em imagens de 28 de julho e 14 de setembro, um total de 382,872 hectares suprimidos, sendo 284,055 hectares identificados na primeira imagem e outros 98,817 hectares na segunda.

Tais constatações configuram dano ambiental relevante em área de unidade de conservação, ensejando a responsabilização civil dos envolvidos. Importa destacar que, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, combinado com o artigo 225, §3º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva. Isso significa que independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando a existência do dano e a verificação do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo ambiental para que haja o dever de reparação.

Ademais, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, isto é, adere ao título de domínio ou posse. Desse modo, o atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha sido o causador do dano, tem o dever de recuperá-lo.

Esse entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n.º 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Portanto, ainda que o apelante não tenha sido o responsável direto pelo desmatamento, como atual proprietário da área, está obrigado a reparar o dano ambiental constatado.

DO DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO

O apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, argumentando que não restaram demonstrados nos autos.

De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a reparação ambiental deve ser plena, cumulando-se as obrigações de fazer, não fazer e indenizar pelos danos ambientais.

Além disso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado, decorrendo da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a configuração do dano moral coletivo decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Dessa forma, mostram-se adequados os valores fixados pelo juízo
a quo
a título de danos materiais (R$ 100.000,00) e danos morais coletivos (R$ 50.000,00), levando em consideração a extensão da área desmatada (413,713 ha), os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025